Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-30.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009021-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA - CNPJ: 03.029.497/0001-69 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATO DE FIDELIDADE –
PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA –
DANO MORAL –
ATO ILÍCITO INEXISTENTE –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO.

Se o contratante rescinde unilateralmente o contrato de prestação de serviços, na vigência do prazo de fidelidade, sem que a contratada tenha incidido em descumprimento contratual ou falha na prestação dos serviços, a multa rescisória se faz devida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009021-30.2019.8.11.0003

APELANTE:

VIVO S.A.

APELADO:

MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
VIVO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.º 1009021-30.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito objeto da lide, referes as faturas no valor de R$ 14.506,53 (quatorze mil quinhentos e seis reais e cinquenta e três centavos) e R$ 2.489,89 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e ainda, condenar a demandada ao pagamento de indenização pelo dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais aduz que multa é válida, uma vez que decorre da fidelização contratual, tendo em vista que a empresa autora aderiu a pacotes promocionais de serviços de telefonia e internet móvel, restando prevista a concessão de descontos mensais.

Discorre que não há abusividade no valor, pois a cláusula 3ª do “Contrato de Permanência” prevê a cobrança de multa na hipótese da rescisão antecipada, no valor proporcional ao período vincendo para o término do período de permanência previsto em contrato, proporcional ao valor total dos benefícios concedidos.

Explica que “
na fatura com vencimento em 14/04/2019 (referente ao período de 25/02/2019 a 24/03/2019), foi cobrado o valor de R$ 14.295,00 (5 x R$ 2.355,00 + 2.520,00) pelas 05 linhas portadas em 27/02/2019 e pela linha de nº (66) 99720-0299 cancelada em 07/03/2019
” (sic). E “na fatura com vencimento em 17/06/2019 (referente ao período de 25/04/2019 a 24/05/2019), foi cobrado o valor de R$ 2.444,00 pela linha de nº (66) 99695-3778 cancelada em 02/05/2019” (sic).

Menciona que “
a cláusula de fidelidade se propõe justamente a garantir uma equidade na relação contratual, porquanto, de um lado, o cliente obtém descontos e planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período de tempo, sob pena de multa decorrente da rescisão contratual antes do período de vigência contratado
” (sic).

Quanto ao dano moral, elucida que “
a requerente não provou a existência do referido apontamento negativo, não apresentando um único documento que comprove a ocorrência da negativação
” (sic). Ressalta, inclusive que o órgão de proteção ao crédito em resposta ao ofício enviado pelo D. Juízo
a quo
informou que não consta nenhum registro no banco de dados realizado pela Vivo.

Explica que “
a

requerente comprovou, tão somente, ter recebido notificação acerca do pedido de abertura de cadastro negativo, mas jamais comprovou que a anotação negativa foi disponibilizada de forma pública
” (sic).

Por outro lado, anota que “
a inscrição do devedor inadimplente em bancos de dados e cadastros de inadimplentes consiste em exercício regular de direito do credor
” (sic), portanto, não enseja reparação por danos morais.

Ainda, anuncia que “
tratando-se a devedora de pessoa jurídica, incumbia-lhe o ônus de demonstrar alguma violação efetiva e concreta à sua honra objetiva em decorrência dos fatos narrados na exordial”, no entanto, “não restou demonstrada qualquer circunstância vexatória à sua imagem ou ao seu prestígio perante consumidores e fornecedores que se revelasse passível de ofender sua honra objetiva
” (sic). Alternativamente, requer que a indenização seja reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 127642535).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a culpa pela rescisão contratual é da Apelante, diante das inúmeras falhas na prestação dos serviços, em especial por entregar uma velocidade de conexão com a internet abaixo da contratada, fato esse que gerava inúmeros prejuízos à Empresa Apelada
” (sic).

Argumenta acerca da “
abusividade cometida pela Apelante, que mesmo fornecendo um serviço de péssima qualidade, onera de maneira desproporcional a Empresa Recorrida, cobrando pela “fidelidade” do contrato entabulado entre as partes, mesmo após 5 (cinco) anos da contratação
” (sic).

Por outro lado, defende que “
mesmo para os planos corporativos, o prazo de fidelidade não pode ser superior a 12 (doze) meses, e, dessa forma, a cláusula que prevê a permanência do consumidor vinculado à empresa pelo período de 24 (vinte e quatro) meses é totalmente ILEGAL E ABUSIVA, devendo tal previsão ser declarada nula de pleno direito
” (sic).

Ainda, aduz que “
deve ser observado que o valor para a cobrança da multa deve ser de todo o serviço e não calculado de modo individualizado, evitando onerar excessivamente a parte hipossuficiente na relação, no caso, o consumidor
” (sic).

Explica que faltavam apenas 2 (dois) meses para que se completasse o prazo de 12 (doze) meses para o término da fidelidade, razão pela qual entende que a fidelidade cobrada é abusiva e ilegal.

No que diz respeito ao dano moral, descreve que “
não há que se falar em mera cobrança, pois houve a cobrança e, posteriormente, com o não pagamento dos boletos emitidos pela Apelante, a negativação do nome do Recorrido junto ao Serasa, conforme documentos acostado
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 127642540).

O preparo foi recolhido (Id. 127642537).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante defende ser lícita a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, tendo em vista o rompimento do vínculo contratual antes do término do período de fidelização (24 meses) entabulado entre as partes e, consequentemente, entende não ser cabível a indenização por danos morais, pois o nome da empresa não chegou de ser negativado.

Consta dos autos que a empresa autora,
em 24/05/2018
, aderiu a dois contratos de prestação de serviços de telefonia e internet móvel junto à requerida, com vigência de 24 meses, onde habilitou 03 (três) novas linhas e migrou de plano outras 03 (três).

Para tanto, pactuaram “Contratos de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica”, com descontos mensais de R$1.354,00 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais) e R$223,50 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) nas faturas do cliente, respectivamente.

Em 27/02/2019
, a empresa demandante solicitou o cancelamento de parte de suas linhas telefônicas e, posteriormente,
em 07/03/2019 e 02/05/2019
, requereu o cancelamento das demais.

Ato contínuo, foi cobrado da autora uma fatura com vencimento em 14/04/2019, no valor de R$ 14.295,00 (quatorze mil, duzentos e noventa e cinco reais), e outra com vencimento em 17/06/2019, de R$2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), conforme valores discriminados abaixo:

LINHA

DATA DA CONTRATAÇÃO

DATA DE CANCELAMENTO

MESES RESTANTES

DESCONTO MENSAL

VALOR DA MULTA

999
63-2766

24/05/2018

26/02/2019

15

R$ 157,00

R$ 2.355,00

99963-2735

24/05/2018

26/02/2019

15

R$ 157,00

R$ 2.355,00

99963-2713

24/05/2018

26/02/2019

15

R$ 157,00

R$ 2.355,00

99934-6462

24/05/2018

26/02/2019

15

R$ 157,00

R$ 2.355,00

99951-5400

24/05/2018

26/02/2019

15

R$ 157,00

R$ 2.355,00

99720-0299

24/05/2018

07/03/2019

15

R$ 168,00

R$ 2.520,00

99695-3778

24/05/2018

02/05/2019

13

R$ 188,00

R$ 2.444,00

A apelada noticiou que os cancelamentos das linhas ocorreram em razão da falha na prestação dos serviços pela recorrente, em especial por entregar uma velocidade de conexão com a internet abaixo da contratada, fato esse que lhe gerava inúmeros prejuízos, o que ensejou o ajuizamento da presente ação e, posteriormente, a prolação da sentença recorrida.

No ponto, sabe-se que
é possível a rescisão do contrato sem o pagamento da multa por fidelidade, ocasião em que a parte interessada deve comprovar o descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no artigo 58, parágrafo único, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Ocorre que na hipótese dos autos, a apelada não colacionou qualquer prova de suas alegações, eis que ampara-se em eventual falha na prestação do serviço da ré, sem, contudo,

apresentar qualquer número de protocolo ou e-mail que corrobore com sua narrativa.

Em contrapartida a empresa apelante demonstra que em 29/01/2016, a apelada entrou em contato com a requerida com intuito de obter oferta economicamente vantajosa, por considerar que o plano estava muito exorbitante, o que coloca em xeque as alegações da autora.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação a respeito do serviço defeituoso, sobreleva o fato de que as linhas foram canceladas por questão financeira.

Consequentemente, tem-se que no presente caso a falha do serviço não restou demonstrada, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a multa, pois o encerramento do vínculo contratual aconteceu de forma prematura e sem observância ao prazo de fidelização estabelecido.

Sobre a matéria
, o artigo 59 da Resolução 632/2014 da Anatel prevê que o prazo de permanência para pessoa jurídica, neste caso denominado de consumidor corporativo, é de livre negociação, podendo, ainda, ser estipulado prazo superior a 12 meses, confira:

“Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de
livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.”

No caso dos autos, extrai-se do contrato apresentado

(Id
127642509 - Pág. 5 e 127642510 - Pág. 5
), devidamente assinado, a expressa previsão de cláusula de fidelização contratual no período de
24
(vinte e quatro) meses, que foi pactuado em
24/05/2018
e cancelados gradualmente nos dias
27/02/2019, 07/03/2019 e 02/05/2019
.

Nesse interim, incontroverso nos autos que a rescisão do contrato de
prestação
de serviço ocorreu antes do prazo pactuado, mediante iniciativa da parte promovente, devendo, portanto, ser mantidas as multas.

Sob essa perspectiva, são os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO DE FATURA APÓS A PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA OUTRA EMPRESA ANTES DE ENCERRADO O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE
–
COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E A PREVISÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE –

LICITUDE DA COBRANÇA
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a aceitação das condições previstas no instrumento contratual celebrado com a empresa de telefonia, bem como que a relação jurídica mantida entre as partes se encerrou antes de finalizado o “prazo de permanência” ou prazo de fidelidade, por opção da própria autora, insatisfeita com os serviços ofertados, mas sem apontar qualquer irregularidade na prestação de serviços, não há, pois, falar em ilicitude na cobrança da multa por quebra contratual e, por consequência, na inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito, ante a ausência de pagamento da fatura correspondente”. (TJ-MT 00197363920168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008281-55.2019.8.11. 0041 Apelação nº 1008281-55.2019.811.0041 Apelante: Grafit Representações Comerciais Ltda.-EPP Apelada: Vivo S.A. EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE QUEBRA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE E/OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REGULAR COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE NOME – PLEITO IDNENIZATÓRIO TAMBÉM NÃO ACOLHIDO. Não demonstrada abusividade e/ou falha na prestação do serviço, bem assim verificado que ocorreu o rompimento unilateral, pelo consumidor, antes do prazo estipulado na cláusula de fidelização, válida se torna a cobrança, pela operadora de telefonia, da multa pela quebra contratual. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.” (TJ-MT 10082815520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ISENÇÃO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – RESCISÃO DO CONTRATO - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC).” (TJ-MT - AC: 00567681520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

Dessa forma, não há falar em danos morais, primeiro porque inexistente o ato ilícito e outra porque a expedição de notificação acerca do pedido de abertura de cadastro negativo, sem comprovação da anotação, não enseja pagamento de indenização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL –
FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES – RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE PERÍODO DE FIDELIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS
– MULTA CONTRATUAL DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL (art. 57, § 1.º c/c art. 59), o prazo de fidelidade do contrato firmado com consumidor corporativo é de livre negociação e não se limita a 12 (doze) meses. A cobrança da multa contratual é devida, pois a ruptura do “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” ocorreu dentro do período de fidelização entabulado entre as partes.
Não há ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa sub judice. Logo, não há falar em indenização morais no caso concreto
”. (TJ-MT 10018787720188110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dos quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022